Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-44.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Débito decorrente de empréstimo pessoal – Ausente contrato firmado entre as partes – Desnecessidade – Extratos bancários com demonstração de disponibilidade do valor na conta do autor sequer impugnado – Ação instruída com planilha de débito detalhada e que comprova o pagamento das oito primeiras parcelas- Excesso de cobrança em razão de encargos abusivos –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Débito decorrente de empréstimo pessoal – Ausente contrato firmado entre as partes – Desnecessidade – Extratos bancários com demonstração de disponibilidade do valor na conta do autor sequer impugnado – Ação instruída com planilha de débito detalhada e que comprova o pagamento das oito primeiras parcelas- Excesso de cobrança em razão de encargos abusivos – Alegação genérica e destituída de qualquer fundamentação ou demonstração – Inadimplemento configurado- Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706699
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001130-44.2019.8.26.0001, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante RICARDO MAYRINK, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-44.2019.8.26.0001 - São Paulo Voto no42173
E/D/O/V/S
VOTO No: 42173
APEL.No:1001130-44.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
7a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA
APTE. :. RICARDO MAYRINK
APDO: BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO Ação de cobrança Débito decorrente de empréstimo
pessoal Ausente contrato firmado entre as partes Desnecessidade
Extratos bancários com demonstração de disponibilidade do valor na
conta do autor sequer impugnado Ação instruída com planilha de
débito detalhada e que comprova o pagamento das oito primeiras
parcelas- Excesso de cobrança em razão de encargos abusivos
Alegação genérica e destituída de qualquer fundamentação ou
demonstração
Inadimplemento configurado- Sentença mantida

Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.147/148, declarada a fls. 152,
proferida pela pela MMa Juíza de Direito Carina Bandeira
Margarido Paes Leme, cujo relatório fica adotado, que
julgou procedente em parte ação de cobrança ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A.
Sustenta
o
apelante,
preliminarmente,
nulidade da sentença por falta de fundamentação. Assevera
que os extratos são incompletos e confusos sem descrição e
comprovação
do
montante
devido,
não
podendo
assim
satisfazer a exigência legal. Aponta falta do instrumento
contratual.
Argumenta
que
há
cobrança
de
juros
exorbitantes. Depois de suscitar prequestionamento, pede
seja o recurso acolhido(fls. 154/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-44.2019.8.26.0001 - São Paulo Voto no42173
E/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.172/183), anotada a justiça gratuita(fls. 152).
É O RELATÓRIO.
De inicio não há falar em nulidade da
sentença por falta de fundamentação.
Igualmente
não
há
falar
em
falta
de
fundamentação do julgado.
A sentença guerreada apreciou de forma
lógica as questões aventadas pelas partes, expondo todos
os motivos que ensejaram a parcial procedência da ação.
Como se sabe, “O Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações da parte, quando já tem
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
obriga ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(JTJ 259/14).
No mérito, melhor sorte não socorre o
recorrente.
Cuida-se de ação de cobrança do valor de R$
91.442,64 em razão de inadimplemento de contrato de
financiamento bancário.
A ação, apesar de não instruída com o
contrato de crédito, foi instruída com o extrato de fls.
28 que demonstra a disponibilidade da quantia de R$
100.000,00 na conta do autor.
Ademais, o réu não nega o empréstimo. E nem
poderia, já que demonstrado através dos demonstrativos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-44.2019.8.26.0001 - São Paulo Voto no42173
E/D/O/V/S
fls.
32/33
que
as
oito
primeiras
parcelas
foram
regularmente pagas, estando o autor inadimplente a partir
da parcela de no 9.
O demonstrativo de débito acostado a fls.
31/33 também é suficiente para o ajuizamento da medida.
Contrariamente ao que sustentado pelo réu a
planilha traz o valor do empréstimo, juros, correção e
multa do período tudo de forma discriminada, atendendo
assim a exigência legal.
No
mais,
toda
discussão
acerca
da
abusividade dos juros é demasiadamente genérica, sendo
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência. Note-se, ainda, que o autor teve a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar qualquer nulidade.
Inexiste, portanto, qualquer abusividade ou
ilegalidade na cobrança em tela.
Quanto ao prequestionamento resta destacar
que a sentença hostilizada não violou qualquer dispositivo
legal, notadamente aqueles elencados no recurso.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-44.2019.8.26.0001 - São Paulo Voto no42173
E/D/O/V/S
IRINEU FAVA
RELATOR